Tribunal: TJSP
Processo: 2178473-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, por descumprimento do acordo celebrado entre as partes – Acordo prevê o vencimento antecipado do débito e a incidência de multa de 20% sobre o saldo devedor na hipótese de pagamento em atraso – Inconteste o pagamento intempestivo de parcela do acordo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, por descumprimento do acordo celebrado entre as partes – Acordo prevê o vencimento antecipado do débito e a incidência de multa de 20% sobre o saldo devedor na hipótese de pagamento em atraso – Inconteste o pagamento intempestivo de parcela do acordo – Correto o vencimento antecipado e a incidência da multa de 20% sobre o saldo devedor (nos termos do acordo) – RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO